Tribunal: TJDFT
Processo: 0704820-94.2020.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MAUS ANTECEDENTES. CRITÉRIO DE 1/8. SEGUNDA FASE. PENA ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Restando comprovado nos autos que o réu subtraiu o aparelho celular e a carteira da vítima com emprego de arma branca, sua condenação pela prática de furto qualificado é medida que se impõe, sobretudo quando há confissão e prisão em flagrante.
2. Considerando a ausência de critério legal, adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de uma circunstância judicial do art. 59 do CP. Fração diversa poderá ser aplicada, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea.
3. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes, na segunda fase da dosimetria da pena, não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE n. 597270).
4. Recurso conhecido e desprovido.